Tribunal: TJBA
Processo: 8166211-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166211-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADOS: JAIRO GEIGER DE PINHO DIAS DE MORAES e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVA E À MODULAÇÃO DO TEMA 929/STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ S.A. em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível n.º 8166211-66.2023.8.05.0001, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por JAIRO GEIGER DE PINHO DIAS DE MORAES e THIAGO MACHADO GEIGER DIAS DE MORAES. O Embargante alega omissão quanto à (i) prova do uso de chip e senha na transação contestada, (ii) correta aplicação da modulação do Tema 929/STJ e (iii) proporcionalidade da majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não enfrentar os pontos indicados pelo Banco Embargante, justificando eventual integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
decisum
hostilizado é claro e fundamentado, tendo analisado expressamente a tese de excludente de responsabilidade com base na suposta inviolabilidade do chip EMV, afastando-a sob o fundamento de que a fraude apurada decorreu de manipulação do terminal e condutas posteriores da Instituição Financeira.

4. Também não há omissão quanto à aplicação da modulação temporal do Tema 929/STJ (EAREsp 676.608/RS), pois o acórdão expressamente reconheceu a devolução em dobro apenas para valores pagos após 30/03/2021 e, de forma simples, para pagamentos anteriores, à míngua de comprovação de má-fé.

5. A alegação de desproporcionalidade na majoração dos honorários advocatícios não configura omissão, obscuridade ou contradição, tratando-se de inconformismo com a conclusão do julgado, insuscetível de revisão em sede de embargos de declaração.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da matéria já decidida, devendo limitar-se aos vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

7. A simples improcedência dos aclaratórios não revela, por si só, má-fé processual, razão pela qual se afasta a aplicação de multa por litigância de má-fé requerida pelos Embargados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, EDcl no Proc. 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Des.ª Sílvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.
STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.° 8166211-66.2023.8.05.0001, tendo como Embargante o
BANCO
ITAÚ
S.A.
, sendo Embargados
JAIRO GEIGER DE PINHO DIAS DE MORAES
e THIAGO MACHADO GEIGER DIAS DE MORAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.